Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717928-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA DE LOURDES ASSIS NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) e pelo Distrito Federal contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo. Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) e Distrito Federal defendem a suspensão do processo originário para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Explicam que a apuração do crédito de cada exequente individual não depende da definição da alíquota incidente e da forma de apuração do montante efetivamente retido dos contracheques do servidor. Acrescentam que as hipóteses de meros cálculos aritméticos estão inseridas na afetação do Tema Repetitivo n. 1.169, de modo que inexiste ressalva pelo Superior Tribunal de Justiça. Alegam que a decisão agravada deve ser reformada quanto ao índice de correção do débito exequendo. Relatam que a ação coletiva determinou a correção monetária pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) conforme o Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Noticiam que interpuseram apelação, que foi parcialmente provida para reconhecer a necessidade de observância das teses do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Afirmam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deve ser aplicado até 14.2.2017 e, após, a correção dar-se-á pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) em razão da inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar n. 435/2001. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido devido à isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada em decisão proferida em 18.10.2022. A questão submetida a julgamento é: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. A matéria afetada não é a mesma analisada nos presentes autos. O caso concreto trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) e o Distrito Federal. A controvérsia nos presentes autos não se relaciona à necessidade ou não de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento da fase do cumprimento de sentença, mas limita-se à discussão do índice a ser aplicado para fins de correção monetária do título judicial exequendo. Acrescento que a apuração do valor devido depende da realização de simples cálculos aritméticos, o que faz incidir, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que determinou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até dezembro de 2021 e, após, a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) e o Distrito Federal defendem, em síntese, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar n. 435/2001, em 14.2.2017 e, após, da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e firmou o entendimento segundo o qual o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal). Tese similar foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 905. Veja-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a verba discutida tem natureza tributária e fixou a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) como indexador a ser aplicado no cálculo da correção monetária (id 191103228, p. 7, dos autos originários). A sentença, no entanto, foi parcialmente reformada em sede de apelação. O Colegiado afirmou que a verba a ser restituída tem natureza previdenciária. Consignou que aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora nos termos do art. 3o da EC 113/2021 (id 191103231, p. 3, dos autos originários), bem como a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em período anterior à Emenda Constitucional n. 113/2021. Confira-se (id 191103231, p. 23, dos autos originários): Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública.[1] Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. Destaco que o Supremo Tribunal de Federal firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima).[2] A atualização do crédito, portanto, deve ser feita pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1410886, 07325414420218070000, Relator: João Egmont, Relator Designado: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 7.4.2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 32.159/97) movido contra o Distrito Federal, determinou a aplicação da Taxa Referencial para correção monetária do débito exequendo, em conformidade com os termos do título judicial. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. O c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 3. A declaração de inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a TR como índice de correção monetária foi proferida pelo c. STF em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019. Já o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva ocorreu em 11/3/2020, ou seja, posteriormente à consolidação das teses da Suprema Corte e do STJ sob a sistemática processual da repercussão geral e de recursos repetitivos. (...) 6. Conforme Emenda Constitucional n. 113/2021, de 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A partir de 9/12/2021, o débito exequendo deverá ser corrigido pela Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1647328, 07263175620228070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 30.11.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 29.12.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Os parâmetros estabelecidos no acórdão executado para fins de correção monetária, portanto, correspondem ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a ser aplicado até o dia 8.12.2021 e, a partir dessa data, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Os referidos parâmetros foram observados na decisão agravada. Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Sônia de Lourdes Assis Neto para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [2] Recurso Extraordinário n. 242.740/GO, Relator: Moreira Alves, Primeira Turma, Data de Julgamento: 20.3.2001, DJe 18.5.2001.